Tribunal: TJMT
Processo: 1004607-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Interno interposto por LAURA REGINA COSTA MARQUES PAIXÃO contra a decisão monocrática, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o decisum proferido pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1011869-70.2019.8.11.0041, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito e declinou-o para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
Sustenta que a pretensão inicial se refere a créditos trabalhistas e ante a complexidade da matéria deve tramitar na Justiça Comum.
Aduz a impossibilidade de liquidação de sentença em sede de Juizados Especiais e que os valores não podem ser apurados por mero cálculo aritmético, mas por prova pericial.
Reitera que o valor da causa é meramente estimativo e a manutenção da decisão agravada “fere o princípio “da inafastabilidade do controle jurisdicional””.
Assevera que não cabe ao Judiciário a recusa de apreciação de demandas, em afronta ao art. 5o, XXXV.
Argumenta ainda a necessidade de processamento da ação perante a Vara Especializada, uma vez que os pedidos são ilíquidos.
Ao final, pugna pela reforma da decisão, para reconhecer a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para analisar e julgar a pretensão inicial.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 27139459).
Ato seguinte, sobreveio petição da agravante, postulando pela desistência do vertente recurso (ID 33033493).
É o relatório.
Decido.
O artigo 998 do Código de Processo Civil, preconiza que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso.
Deste modo, diante da ausência do interesse recursal, consubstanciado na necessidade/utilidade do provimento jurisdicional, de rigor a homologação do pedido de desistência formulado pela parte.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, na forma do artigo 51, X do RITJMT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Após o decurso do prazo arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator